Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS FORA DA RIDE. EMPRESA NÃO ENQUADRADA COMO ABATEDOURO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração do Fisco Distrital, lavrado contra empresa enquadrada em regime especial de apuração do ICMS, sob o argumento de aquisição de mercadorias fora da RIDE. O embargante alega existência de contradição, obscuridade e omissão na decisão, especialmente quanto à incidência do art. 320-E do RICMS/DF, à validade da autuação fiscal e à ausência de recolhimento do tributo no regime ordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao apreciar os fundamentos recursais apresentados pelo Distrito Federal, especialmente no que tange à exclusão do regime especial de ICMS pela aquisição de mercadorias fora da RIDE e à validade da exigência fiscal constante do Auto de Infração no 14.417/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos apresentados pelo Distrito Federal, reconhecendo que a empresa autuada não exercia atividade de abate e, por isso, não se sujeitava ao art. 320-E do RICMS/DF.
5. A decisão colegiada ressaltou que a própria Administração Tributária reconheceu a permanência da empresa no regime especial até 27/11/2014, com base em decisão administrativa do TARF, conferindo efeitos ex nunc à sua exclusão.
6. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo incabível a reapreciação do mérito por meio dos embargos, especialmente quando a fundamentação adotada é clara, coesa e suficiente.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido enfrentada de modo adequado, como ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ater-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia.
3. A mera oposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025; Decreto no 18.955/1997 (RICMS/DF), art. 320-E; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 64-B.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 598.677, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 24.02.2010 (Tema 456); TJDFT, Acórdão no 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023.